Tribunal: TJDFT
Processo: 0768005-13.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO NO VOO. ASSISTÊNCIA MATERIAL INADEQUADA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO ADEQUADO AO FATO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 6° Juizado Especial Cível de Brasília que julgou procedente o pedido inicial e condenou a requerida ao pagamento do valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de indenização por danos morais.

2. Na origem, o autor, ora recorrido, ajuizou ação de reparação por danos morais. Narrou que adquiriu passagem aérea junto à requerida de Brasília/DF para Recife/PE, com conexão em Congonhas/SP, no trecho de volta. Ressaltou que no voo de volta, ao chegar no aeroporto, com quase duas horas de antecedência, foi surpreendido com o cancelamento do voo, devido a razões operacionais. Em contato com a requerida, lhe foi informado que o trecho havia sido remarcado para 12h20 min do mesmo dia, com conexão em Salvador/BA. Observou que este voo também foi cancelado por motivos meteorológicos. Pontuou que foi realocado em outro voo que saiu às 17h15 do mesmo dia.

3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor do recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram apresentadas contrarrazões (ID 59088443).
4. A questão trazida para análise desta Turma recursal consiste na análise do pedido de majoração do valor da indenização por danos morais.
5. Em suas razões recursais, o autor, ora recorrente, alegou que o cancelamento do voo em virtude de manutenção não programada da aeronave não foi comprovado e, ainda que fosse, não configuraria circunstância dirimente de responsabilidade. Observou que foi gravemente lesado, pois o atraso foi de 11 (onze) horas. Pontuou que não lhe foi prestada nenhuma informação e que ficou todo esse tempo apreensivo e angustiado. Afirmou que não lhe foi oferecida nenhuma alternativa de voo, não cumprindo as determinações da ANAC. Afirmou que no período lhe foi fornecido apenas 1(um) voucher de alimentação. Destacou que o desgaste experimentado com o atraso afetou sua tranquilidade e segurança e que a demora excessiva extrapolou os aborrecimentos toleráveis. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento com a reforma da r. sentença para condenar a recorrida no pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
6. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessária a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). Na espécie, conforme se vislumbra na peça contestatória (ID 59088424, p. 9/11) os voos foram cancelados em virtude de manutenção preventiva e condição meteorológica desfavorável, respectivamente. Conformes arts. 26 e 27 da Resolução 400 da ANAC, em atrasos superiores a 4 (quatro) horas, o transportador deverá oferecer alimentação, de acordo com o horário e hospedagem em caso de pernoite. Durante o período de 11 (onze) horas foi oferecido apenas 1(um) voucher de alimentação. Tal fato é incontroverso pois não foi objeto de impugnação específica. Portanto, ante este interregno de tempo, a assistência material se mostrou inadequada e demonstrou falha na prestação do serviço. Tal negligência é passível de indenização por dano moral.
7. Em relação ao montante da indenização por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação do "quantum", na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos.
8. No caso dos autos, o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) é suficiente para reparar o dano, já que, embora a empresa recorrida tenha falhado com a assistência material, cumpriu com as determinações legais e alocou o autor no primeiro voo possível para cumprimento do contrato, sendo que o cancelamento do voo originário ocorreu por motivo de força maior. Sentença mantida.
9. Recurso conhecido e não provido.
10. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.